Tribunal: TJDFT
Processo: 0749579-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NÃO COMPARECIMENTO À SESSÃO DE DEVOLUTIVA. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS DA CONTRAINDICAÇÃO. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação visando suspender os efeitos do ato administrativo que o eliminou na fase de investigação social de concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. O agravante requer seja restabelecido no certame e sua participação nas fases subsequentes, inclusive no curso de formação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o agravante da etapa de investigação social do concurso da PMDF, diante do não comparecimento à sessão de devolutiva e da consequente ausência de conhecimento dos fundamentos da contraindicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial de concursos públicos observa limites definidos pela jurisprudência do STF, que fixa ser vedado ao Poder Judiciário rever critérios de banca examinadora, permitindo-se apenas o controle de legalidade e compatibilidade com o edital (Tema 485 – RE 632853).
4. O edital estabelece procedimento específico para ciência dos motivos de contraindicação na investigação social, determinando que o candidato compareça à sessão de devolutiva para acesso aos fundamentos do ato. Também prevê prazo para interposição de recurso administrativo.
5. O agravante admite que não compareceu à devolutiva. Essa ausência impede que se conheçam, neste momento processual, os motivos concretos da eliminação, o que inviabiliza a análise judicial adequada sobre eventual ilegalidade ou falta de motivação no ato administrativo.
6. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos permanece hígida enquanto não demonstrada irregularidade concreta, o que exige conhecimento dos fundamentos da eliminação, inexistente no caso.
7. A aprovação do agravante em investigações sociais de outros entes federativos não implica reconhecimento automático de idoneidade pela PMDF, pois cada ente possui autonomia para estabelecer critérios próprios, observados os limites constitucionais e editalícios.
8. O Tema 22 do STF não se aplica à hipótese, pois o edital expressamente prevê que inquéritos ou processos penais não definitivos não autorizam eliminação automática, devendo ser considerados em conjunto com outros elementos (item 16.20 do edital).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A ausência de comparecimento à sessão de devolutiva da investigação social impede o conhecimento dos fundamentos da eliminação e inviabiliza o controle judicial sobre a legalidade do ato administrativo.
2. A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de ilegalidade, o que não ocorre quando o candidato desconhece os motivos de sua eliminação.
3. A aprovação do candidato em investigações sociais de outros entes federativos não vincula a Administração Distrital nem comprova, por si só, ilegalidade na eliminação praticada pela PMDF."
Dispositivos legais citados: CF, art. 5o; CPC, arts. 294 e 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22/STF; Tema 485/STF; RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, Acórdão eletrônico, repercussão geral - mérito DJe-125 data 26-06-2015, public. 29-06-2015 RTJ vol-00235-01 PP-00249.